Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Fábio Barros Machado vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde 4.2.2021, quando foi cumprido o Mandado de Prisão Preventiva expedido pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT em seu desfavor.
Esclarece que a prisão cautelar foi decretada em atendimento à representação da autoridade policial em Inquérito em que se apura a responsabilidade por dois crimes de Roubo Majorado por Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima, Emprego de Arma Branca e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II, V, VII e § 2o-A, inc. I, c/c art. 71, ambos do CP).
Sustenta, contudo, falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, negativa de autoria dos ilícitos e existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição processual, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 75666487).
Anexou documentos (ID 75666494 a 75666511 e 76574482).
A priori, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na tarde de 19.10.2020, Elianai Ferreira Gonçalves dos Reses Rodrigues estava na sua propriedade rural, na companhia do filho de dois anos de idade, quando três rapazes chegaram a bordo de um automóvel.
Um deles saiu do veículo, perguntou como chegaria a uma determinada localidade e indagou se o marido dela estava em casa. Solícita, ela forneceu as indicações desejadas e respondeu que o marido estava ausente. Nesse instante, um segundo rapaz saiu do automóvel e juntos, eles entraram na casa, onde passaram a exigir dinheiro. Ela negou possuir qualquer pecúnia, mas eles não se deram por satisfeitos.
Enquanto um fazia buscas pelos cômodos, o outro a segurava pelos braços, para impedir que ela esboçasse alguma reação. Em um ato de coragem, por outro lado, a moça conseguiu se desvencilhar do algoz, foi até a cozinha e pegou uma faca. O rapaz, porém, conseguiu se apoderar do objeto que ela tinha nas mãos e, irado, segurou-a pelo pescoço e ainda cortou seu cabelo utilizando a referida faca.
Instantes depois, o terceiro rapaz que aguardava no veículo buzinou e os três fugiram dali.
Por sua vez, infere-se dos elementos que instruem o writ que na tarde 8.11.2020, o caseiro Lázaro Joaquim Vilela se preparava para realizar mais uma atividade na Fazenda RF quando três rapazes chegaram a bordo de um carro.
Os três saíram do veículo, perguntaram as coordenadas para se chegar a uma localidade e indagaram se o trabalhador estava sozinho. Solícito, ele orientou o trio a chegar ao lugar pretendido e afirmou estar sozinho no local. Nesse momento, os três, empunhando cada qual uma arma de fogo, anunciaram o roubo.
Enquanto dois deles vasculhavam o interior da propriedade em busca de bens e dinheiro, o terceiro rapaz amarrou as mãos, as pernas e os pés do caseiro com auxílio de braçadeiras conhecidas como “enforca gato” e, não bastasse, prendeu a vítima a um rack.
Após aproximadamente 20 minutos, os três saíram do local levando consigo R$ 750,00 em espécie, uma motocicleta e bens que guarneciam a propriedade (televisor, um liquidificador, furadeira etc.), mas não sem antes reforçarem as amarras das mãos da vítima, para que ela não pedisse ajuda.
Ela passou a noite amordaçada e só na manhã do dia seguinte, quando seu empregador chegou e se deparou, é que ela foi socorrida e encaminhada a um hospital, onde recebeu atendimento e ficou internada por cinco dias até receber alta médica.
Estabelecido esse contexto, observa-se que logo após os crimes, as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia Civil, narraram os episódios de que foram alvo e reconheceram alguns dos envolvidos por fotografia. A primeira vítima apontou o paciente como o sujeito que vasculhou a casa em busca do dinheiro, e a segunda, como o indivíduo que a amarrou.
Com o desenrolar das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos supostos responsáveis, medida que foi acolhida pelo Juízo de origem, conforme fundamentação abaixo transcrito:
“... Em relação ao primeiro crime, os autuados Fábio e Jackson teriam, em tese, subjugado a ofendida Elionai em razão de sua superioridade numérica e pela desproporcional vantagem física em relação à vítima mulher. Para além da grave ameaça, os representados teriam ainda, em tese, humilhado a ofendida cortando seus cabelos com uma faca. Em relação ao segundo crime, verifica-se terem os autuados Fábio, Lucas e Jackson, em tese, subjugado a vítima Lázaro, idoso com mais de sessenta anos, em razão de sua superioridade numérica e mediante o uso de arma de fogo. Além do mais, os representados, após satisfazerem seu intento criminoso e subtraírem todos os bens de valor pertencentes à vítima, teriam, em tese, a imobilizado com o uso de presilhas plásticas popularmente conhecidas como enforca-gato, causando-lhe intenso e desnecessário sofrimento ao atar-lhe pelos pés, coxas e braços, além de prende-la ao rack da sala, causando, assim, interrupção do fluxo sanguíneo de seus braços que quase causaram lesão corporal irreversível (necessidade de amputação de ambas as mãos). Como se verifica, a organização dos representados, a premeditação dos crimes e a desproporcional violência com que praticados os crimes demonstram o perigo que a liberdade dos investigados representa à sociedade neste momento, colocando, assim, em risco a ordem pública e justificando a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública (...). Além do mais, o Ministério Público demonstrou que os representados possuem passagens policiais anteriores pela prática de crimes e atos infracionais, de modo que a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a prática de novas infrações penais” (ID 76574482). Destaquei.
O Mandado de Prisão Preventiva daí decorrente foi expedido em 3.2.2021 e cumprido em 4.2.2021. Já em 8.2.2021, o paciente foi submetido a Audiência de Custódia, quando foi mantida a custódia cautelar imposta dias antes.
Estabelecido esse panorama, observa-se que aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, porque além da descrição do modus operandi das condutas, executadas com requintes de crueldade (corte de cabelo de uma mulher), e do risco de amputação sofrido pelo idoso no segundo crime, fez-se referência aos registros criminais anteriores do paciente, que ostenta contra si um executivo de pena e figura como réu em uma ação penal.
Esses fatores, por sinalizarem a gravidade concreta da conduta, o desajuste social do paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, autorizam, em princípio, a manutenção do encarceramento com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
Nesse sentido, vale conferir o que estabelece o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Diante desse quadro, portanto, não há como se reconhecer, em juízo preliminar de cognição, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos do título judicial atacado.
A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos do envolvimento do paciente nos delitos, como bem revelam as declarações das vítimas, descrevendo com detalhes os eventos ilícitos e apontando-o como um dos responsáveis por lhes causar tanto temor.
No ponto, é interessante ressaltar que eventual mácula no reconhecimento feito na fase investigatória, como sugerido no mandamus, é insuficiente para inquinar a medida constritiva de nulidade, seja porque a norma prevista no art. 226 do CPP tem mera natureza recomendatória, seja porque o aludido reconhecimento ainda será objeto de ratificação na fase processual, por ocasião da oitiva das vítimas.
Essa, inclusive, é a lição externada no Enunciado no. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.
Finalmente, embora significativas, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, vale conferir excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
E trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de tutela resguardar a ordem pública e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator